Tribunal: STF
Processo: RE 1287586
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAIS CIVIS – REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LEI ESTADUAL Nº 17.170/2012) – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IGUALDADE MATERIAL CONTEMPLADA – PARCELA ÚNICA DE SUBSÍDIO PARA CADA REFERÊNCIA – QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL (INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.124.824-5/02) – RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Sustentam os recorrentes violação do artigo 39, 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou a possibilidade da progressão diferenciada na carreira de policiais civis remunerados por meio de subsídio. Colhe-se do voto condutor ao acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “Acerca da forma de remuneração dos servidores integrantes da Polícia Civil, o artigo 144, inciso IV, § 9º, da Constituição Federal estabelece que ela deve ser fixada na forma do contido no § 4º, do artigo 39, do mesmo diploma normativo. Confira-se: 
    (…)
    O § 4º, do artigo 39, da Carta Magna, por sua vez, prevê o seguinte:
    (…)
    No Estado do Paraná a remuneração dos policiais civis por meio de subsídio foi implementada pela Lei Estadual nº 17.170/2012, a qual, na parte que aqui interessa, dispôs da seguinte forma:
    (…)
    Pois bem. Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que a carreira dos policiais civis no âmbito do Estado do Paraná está estruturada em onze referências de subsídios para cada classe, sendo que o tempo de serviço do servidor é utilizado como critério para progressão funcional dentro da mesma classe. 
    Observa-se que todas as referências estão estabelecidas em valores fixos e sem acréscimo de qualquer adicional ou outra espécie remuneratória, tratando-se, portanto, de parcelas únicas, o que obedece a disposição contida no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal. Assim sendo, não há violação aos princípios da igualdade e da isonomia, pois preserva-se a igualdade material, tratando desigualmente servidores que estão em situação de desigualdade no que diz respeito ao tempo de serviço. 
    Ainda que o tempo de serviço possa ser levando em conta na divisão da carreira em níveis hierárquicos verticais, nada impede que também seja levado em conta no escalonamento do subsídio, desde que sempre respeitada a irredutibilidade, o que foi observado pela administração pública.” 
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 5.400/PR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/03/2020, reconheceu a constitucionalidade da majoração do valor do subsídio decorrente da progressão horizontal no cargo. Esse julgado restou assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º; 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º E 5º; 7º, PARTE FINAL; E 11, § 1º, DA LEI 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. FIXAÇÃO DE PARCELA ÚNICA COM VALORES ESCALONADOS CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MANDAMENTO DO ARTIGO 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. O regime de subsídio, atualmente adotado pela Constituição Federal, tem como característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal). 2. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio (artigo 39, § 8º, da Constituição Federal), sendo, ainda, consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo. Precedente: ADI 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 4/10/2019, DJe de 21/10/2019. 3. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrímen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º, XXX, da Constituição Federal. 4. In casu, os artigos 4º; 6º, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 7º, parte final; e 11, § 1º, da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado, fixando contraprestação por subsídio, escalonado a carreira em diversas classes e referências, estabelecendo, para tanto, o enquadramento dos servidores nas respectivas referências de subsídio conforme o número de adicionais por tempo de serviço, bem como a progressão funcional a cada 5 (cinco) ou 2 (dois) anos de efetivo serviço, de acordo com a carreira e a referência na classe. O escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos artigos 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido” (grifei).
    Sobre o tema, transcrevo, por oportuno, a seguinte decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.284.043/PR (DJe de 1º/09/2020), que bem aborda a questão:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL CIVIL. LEI ESTADUAL Nº 17.170/2012 QUE PASSOU A ESTABELECER A REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE DE ALGUNS DISPOSITIVOS. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE SUBSÍDIO QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.124.824-5/02 (SUBSÍDIOS DE POLICIAIS CIVIS) POR ESTA CORTE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. DECISÃO VINCULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SEVE SER MANTIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. ATENDIMENTO À EQUIDADE.APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO § 8º, ART. 85, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE” (pág. 1 do documento eletrônico 21).’ 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 39, § 4°, da mesma Carta, ao argumento de que o acórdão recorrido julgou válida a Lei 17.170/2012, do Estado do Paraná, contestada em face da Lei Maior. Sustenta-se, ainda, que
    ‘[...] a Lei 17.170/12 do Estado do Paraná determina que o subsídio dos seus policiais civis receba um acréscimo de 5% pelo decurso de etapas no tempo de serviço, independentemente de mudança de cargo, dentro de cada uma das subclasses, violando abertamente o art. 39, §4° da Constituição Federal. 
    […]
    Ora, a única forma de se evitar a manifesta inconstitucionalidade que se aponta seria o Estado, ao implantar o regime do subsídio, eliminar a progressão horizontal através de referências, enquadrando os autores na referência 11, qual seja, o subsídio de maior valor. Tal extensão do benefício para os que foram discriminados parece ser a única hipótese constitucionalmente cabível, pois a Constituição Federal garante a irredutibilidade de remuneração, consoante o previsto no art. 37, XV” (págs. 14-15 do documento eletrônico 25).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.400/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se declarou a constitucionalidade dos arts. 4°; 6°, caput, e § 2°, § 4° e § 5°; 7°, parte final; e 11, § 1°, da Lei 17.170/2012, do Estado do Paraná. Naquela assentada, consignou-se que esses dispositivos da lei estadual reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado do Paraná, fixando contraprestação por subsídio, escalonado em diversas classes e referências. 
    Desse modo, os Ministros desta Corte concluíram que o escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos arts. 39, § 4°, e 144, § 9°, da Constituição Federal. Por oportuno, cito a ementa do referido precedente: 
    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º; 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º E 5º; 7º, PARTE FINAL; E 11, § 1º, DA LEI 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. FIXAÇÃO DE PARCELA ÚNICA COM VALORES ESCALONADOS CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MANDAMENTO DO ARTIGO 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 
    1. O regime de subsídio, atualmente adotado pela Constituição Federal, tem como característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal).
    2. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio (artigo 39, § 8º, da Constituição Federal), sendo, ainda, consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo. Precedente: ADI 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 4/10/2019, DJe de 21/10/2019.
    3. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrímen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º, XXX, da Constituição Federal.
    4. In casu, os artigos 4º; 6º, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 7º, parte final; e 11, § 1º, da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado, fixando contraprestação por subsídio, escalonado a carreira em diversas classes e referências, estabelecendo, para tanto, o enquadramento dos servidores nas respectivas referências de subsídio conforme o número de adicionais por tempo de serviço, bem como a progressão funcional a cada 5 (cinco) ou 2 (dois) anos de efetivo serviço, de acordo com a carreira e a referência na classe. O escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos artigos 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido”. (ADI 5.400/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título.”
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam do tema em questão: RE nº 882.811/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2020; e RE nº 1.178.478/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/05/2020.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente